Tribunal: TJMT
Processo: 0006516-93.2013.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006516-93.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VIEIRA DA FONSECA RODRIGUES & CIA. LTDA - CNPJ: 07.038.799/0001-54 (APELADO), SUELI RODRIGUES - CPF: 458.541.061-91 (APELADO), RIVANI VIEIRA DA FONSECA RODRIGUES - CPF: 377.913.201-00 (APELADO), IDIOVAIR RODRIGUES - CPF: 469.242.211-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), VIEIRA DA FONSECA RODRIGUES & CIA. LTDA - CNPJ: 07.038.799/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI RODRIGUES - CPF: 458.541.061-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RIVANI VIEIRA DA FONSECA RODRIGUES - CPF: 377.913.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IDIOVAIR RODRIGUES - CPF: 469.242.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL —
TEMA
1.002 STF -
HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA
-
NÃO HÁ SUCUMBÊNCIA -
RECURSO
DES
PROVIDO.

Apesar de devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, n
o presente caso, não se mostra prudente a fixação dos honorários, tendo em vista que não há como se definir a parte sucumbente, tendo a sentença se curvado a entendimento superior para a extinção da execução.

Recurso
Desp
rovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pel
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara
Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
–MT
,
que nos autos da Execução Fiscal n.º
0006516-93.2013.8.11.0003
,
julgou extinta a ação de
execução fiscal, em razão da ilegalidade da cobrança do ICMS Garantido Integral e via de
consequência
declarou
a inexigibilidade do débito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso
III, do Código de Processo Civil.

A
duz a

A
pelant
e
que a sentença proferida merece reforma
,
visto que a execução fiscal
foi extinta
,
em razão da

ilegalidade
do ICMS Garantido Integral, mas deixou de condenar o
A
pelado ao pagamento de
honorários
advocatícios, com base na Emenda Constitucional n.º 80/2014
,
considerando
que
prestou assistência jurídica à parte executada

citada por edital,
na qualidade de curadora especial
, tendo
apresent
ado
exceção de
pré
-executividade.

Argumenta que
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1002 de Repercussão Geral, decidiu que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa a parte vencedora contra qualquer ente público
, devendo os
valores recebidos
serem
destinados exclusivamente ao aparelhamento das Defensorias Públicas.

Além disso,
alega que
a Defensoria Pública é instituída para orientar e patrocinar gratuitamente a defesa dos necessitados, com o direito de receber e executar as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação
.

Ao final requer o conhecimento e o provimento do recurso para condenar a Fazenda Pública ao pagamento das verbas sucumbenciais, fixando honorários justos em prol da recorrente, conforme o artigo 85 e seguintes do
Có
digo de Processo Civil e o Recurso Extraordinário RE 1.140.005.

Sem contrarrazões.

Certidão de isenção de custas (ID
204646660
).

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Como relatado, o presente recurso de Apelação foi interposto pel
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
–MT contra sentença proferida pela 2ª Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca
de Rondonópolis
–MT
, que nos autos da Execução fiscal n.º
0006516-93.2013.8.11.0003
,
julgou extinta a ação de execução fiscal, em razão da ilegalidade da cobrança do ICMS Garantido Integral e via de consequência declarou a inexigibilidade do débito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ressai dos autos da execução fiscal n.º
0006516-93.2013.8.11.0003
que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou Execução Fiscal em desfavor d
e
VIEIRA DA FONSECA RODRIGUES & CIA LTDA, RIVANI VIEIRA DA FONSECA RODRIGUES,
SUELI RODRIGUES
e
IDIOVAIR RODRIGUES
,
visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$
11.192,55
(onze mil cento e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos
).

Em ID
204260292
, pág.
21
,
06/0
4
/2015
, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de Curador Especial, apresentou Exceção de
P
ré
-
Executividade requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente
, da ilegitimidade passiva e a nulidade da citação.

Após,
em ID
204260292
, pág.
51
,
22/05/2015

o Estado de Mato Grosso

apresentou impugnação à Exceção de

Pré
-Executividade.

Em seguida pelo Juízo de 1º grau, foi proferida decisão rejeitando a Exceção de
Pré
-Executividade
,
e determinando a intimação do Exequente para
dar prosseguimento ao feito.

A Fazenda Pública em
ID 204260582,
pág. 13, 05/12/2015
, requereu
a penhora
online.

Deferido
em
ID 204260293, pág. 17, 26/02/2016
.

Após, procedida à penhora, bloqueados valores nas contas dos Executados, a Defensoria Pública apresentou impugnação à penhora
, requerendo a liberação dos valores. Indeferido pelo Juízo de 1º grau em ID 204260294, pág. 20,
12/03/2019.

O Juízo
de 1º grau
por sua vez,
em ID 204260298, 29/08/2023, julgou extinta a ação de execução fiscal, em razão da ilegalidade da cobrança do ICMS Garantido Integral e via de consequência declarou a inexigibilidade do débito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Cinge-se que o cerne do presente recurso de Apelação reside na análise da assertividade do Juízo de 1º grau
ao
deixar de

fixar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública
.

Registra-se que após a citação editalícia,
foi
apresentada defesa, sob a forma de Exceção de
Pré
-Executividade, o que evidencia o efetivo labor da Defensoria Pública e justifica o arbitramento de honorários de sucumbência.

Imperioso ressaltar que o Supremo Tribunal Federal (STF)
por meio do julgamento do Tema nº 1.002 em 26/06/2023
, firmou o entendimento de
que os honorários advocatícios são devidos à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. É importante ressaltar que o valor recebido deve ser exclusivamente destinado ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.

Veja-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais
nºs
45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das
seguinte teses
de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(STF - RE: 1140005 RJ, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿¿NICO
DJe
-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).

Assim sendo,

resta indiscutível que os honorários são devidos à Defensoria Pública em razão do exercício da função de curador especial, enquanto instituição,
quando o assistido
se sagrar

vencedor na demanda,

considerando ainda
,
que serão revertidos às suas finalidades funcionais.

Por outro lado
,
in casu,

ainda que tenha havido
labor, no exercício da curadoria especial, com a apresentação de Exceção de
Pré
-
Executividade por

negativa gera
l, verifica-se que
a Defensoria Pública, atu
ou
cumprindo seus deveres institucionais
.

No caso em apreço,
sobrevindo o julgamento do Tema 456 pelo Supremo Tribunal Federal,
o Juízo a
quo extinguiu
o processo
com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso III, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
,
em razão da ilegalidade da cobrança do ICMS Garantido Integral e, via de consequência, declar
ou
a inexigibilidade do referido débito
.

Cumpre ressaltar, que no caso dos autos, a
sucumbência do Apelado se traduziria no acolhimento dos pedidos apresentados
pelo Apelante
em Exceção de
Pré
-Executividade, o que não se confunde com a extinção da demanda com resolução do mérito, em razão de entendimento do Supremo Tribunal Federal, aliado ao entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça
.

Sendo assim, inexiste sucumbência, pois
o Juízo sequer foi provocado
, não havendo como
definir qual das partes efetivamente sucumbiu
, não havendo no que se falar na fixação de honorários em favor da Defensoria Pública.

V
erifica-se, pois, nesse sentido, que o
Juízo
a quo apreciou corretamente os elementos jurídicos e fáticos trazidos à baila no presente feito, dando a ele solução escorreita e irretocável, pelo que merece ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

A
O RECURSO
,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024